Tribunal: TJDFT
Processo: 0738004-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738004-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA. RECORRIDOS: FERNANDO RODRIGUES SANTOS DA SILVA, RUTILENE MONTEIRO BARROS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. IRDR. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, a construtora/vendedora faz jus à retenção de parte do valor pago pelo consumidor, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 543 do STJ. 2. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo. Todavia, permite-se a retenção de valor maior, quando demonstrada pela construtora situação excepcional que a justifique. 3. No julgamento do IRDR 2016.00.2.048748- 4, firmou-se a tese de que “nas ações de resolução imotivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada pelo comprador, quando inexiste mora anterior da vendedora, com ou sem alteração da cláusula penal, os juros de mora deverão incidir a partir da citação (art. 405 do CC).” 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 402, 403, 404, 408, 409, 412, 413, 416 e 475, todos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de reduzir o percentual de retenção previsto no contrato, e a ausência de abusividade no percentual pactuado, diante da rescisão unilateral e a natureza indenizatória da cláusula penal. Invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados do TJMG e do TJSP, no sentido de que a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago mostra-se razoável e proporcional. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme Augusto Costa Rocha, OAB/DF 34.065. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 402, 403, 404, 408, 409, 412, 413, 416 e 475, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o percentual pactuado não se mostra razoável, e que não demonstrada pela construtora situação excepcional que justifique a retenção de referido valor, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo fático-probatório e contratual colacionado, vedada nesta sede por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que igualmente obstam o seguimento do apelo baseado em divergência interpretativa (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Guilherme Augusto Costa Rocha, OAB/DF 34.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004